Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-34.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000668-34.2020.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALTEIR SANTOS SOUZA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): RD ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA SEQUELA DEFINITIVA E REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL OU TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO. APLICAÇÃO DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, demonstra a consolidação das lesões decorrentes de acidente laboral, com limitação funcional parcial e definitiva, afastando a hipótese de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional exigidas para a aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91). 2. Inviável o restabelecimento do auxílio-doença, por inexistirem elementos que comprovem incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91. 3. Caracterizada a redução permanente da capacidade laboral, aplica-se o disposto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assegura ao segurado o direito ao auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, ainda que não expressamente postulado na petição inicial, em observância ao princípio do melhor benefício previdenciário. 4. Jurisprudência consolidada reconhece que, demonstradas a consolidação das lesões e a perda parcial e definitiva da capacidade laborativa, é devido o auxílio-acidente, conforme entendimento do TJDFT (APO nº 20130111713800 (964781), 1ª Turma Cível, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, j. 31.08.2016, DJe 13.09.2016). 5. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, fixando o termo inicial nos moldes do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, com os consectários legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator, que passa a integrar o presente julgado. Sala de Sessões, Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR RD/05